Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701241-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIENE DE SOUZA CARVALHO BARROS, ELIDONES SILVA BARROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DE BRASÍLIA (BRB), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo do CEJUSC SUPER – PRÉ que, nos autos da reclamação pré-processual de n.o 0762448-11.2024.8.07.0016, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o banco de participar da audiência de conciliação, nos seguintes termos (ID 218195049 do processo originário): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por ELIDONES SILVA BARROS JUNIOR (603.476.861-68) e ELIENE DE SOUZA CARVALHO BARROS (783.226.851-49), 51 e 48 anos de idade, respectivamente, casados, ambos servidores públicos, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 211370936 e 206350372. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 211838184), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestou-se tempestivamente os credores BRB (Id 214341204), MERCADO PAGO (Id 214223396), MIDWAY (Id 214184671), BANCO PAN (Id 214350524) e UNIAO NORTE (Id 213112650). Os credores CEF, NU FINANCEIRA e NU PAGAMENTOS não apresentaram resposta. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 211838184, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apenas os credores MERCADO PAGO (Id 214223396), MIDWAY (Id 214184671) e UNIAO NORTE (Id 213112650) prestaram informações claras e adequada a respeito da dívida da consumidora. O BRB peticionou em Id 214341204, pugnando pela dilação do prazo por mais quinze dias, justificando a alta demanda do setor competente. Se por um lado é compreensível a complexidade dos trâmites burocráticos de uma instituição financeira do porte do BRB, por outro a simples alegação de “alta demanda da área competente” não é razão suficiente para justificar a dilação do prazo por mais 15 dias úteis (três demanas). As informações descritas na decisão de Id 211838184 são aquelas básicas de qualquer contrato de crédito, inclusive necessárias para renegociações que ocorrem em qualquer agência bancária de forma quase que imediata. Não é crível que uma instituição do porte do requerido não conte com um sistema de informação robusto o suficiente para a disponibilização eficiente dos dados. A manifestação do credor apenas ressalta a necessidade de que as informações sejam prestadas de forma prévia à audiência. Se nem mesmo a assessoria jurídica do banco dispõe de forma imediata da informação, muito provavelmente os prepostos que representam a instituição na audiência também não a terá, o que tornaria a negociação um ato meramente protocolar, no qual o consumidor teria pouca condição de avaliar a proposta eventualmente apresentada. O BANCO PAN se limitou a regularizar sua representação processual nos autos, mas sem prestar as informações solicitadas. Já os credores CEF, NU FINANCEIRA e NU PAGAMENTOS, embora devidamente intimados, não apresentaram resposta. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BRB, BANCO PAN, CEF, NU FINANCEIRA e NU PAGAMENTOS e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se aos órgãos pagadores (Secretaria de Estado de Saúde do DF – Id 205372776 e Secretaria de Estado de Educação do DF –Id 205372779 e 205372786) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores BRB e BANCO PAN, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se os requerentes para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Designe-se audiência global de conciliação com os credores MERCADO PAGO, MIDWAY e UNIAO NORTE, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC”. Em suas razões recursais (ID 67931342), afirma que a agravada ajuizou ação de repactuação de dívidas, ao fundamento de que se encontra em situação de superendividamento, tendo postulado a revisão dos contratos de empréstimos firmados com vários bancos. Aduz que o juízo a quo determinou a suspensão total dos contratos firmados com o Banco agravante como medida sancionatória, uma vez que não foram apresentados os documentos solicitados. Menciona que postulou a dilação do prazo para apresentar os documentos solicitados. Defende que as informações solicitadas exigem um tempo razoável para serem prestadas. Argumenta que a decisão que equipara o pedido de dilação de prazo à ausência de informações fere o princípio da boa-fé objetiva e o direito ao contraditório. Verbera que a suspensão dos empréstimos consignados impõe grave prejuízo ao agravante, impondo desequilíbrio contratual e violação ao princípio da proporcionalidade. Afirma que não houve má-fé do BRB. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, mantendo exigíveis os empréstimos consignados. No mérito, postula o provimento do recurso. As decisões de ID 67931342 e ID 68002136 determinaram o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 68472498). É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, cuida-se de reclamação pré-processual de repactuação de dívidas apresentada por Eliene de Souza Carvalho Barros em desfavor do Banco de Brasília e outros, com fulcro no art. 104-A do CDC. A decisão agravada entendeu que o Banco de Brasília não prestou as informações solicitadas, e, com fundamento no art. 104, § 2o, do CDC, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos em favor do agravante. A Lei 14.181/2021, que alterou a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), vieram aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, a decisão agravada entendeu que as informações solicitadas pelo juízo acerca das dívidas do autor junto ao Banco de Brasília não foram devidamente prestadas, e, por consequência, aplicou a penalidade do art. 104-A, § 2o, do CDC, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos junto ao BRB. Compulsando os autos de origem, verifico que o Banco de Brasília, ao invés de prestar as informações solicitadas pelo juízo de origem, solicitou dilação do prazo para apresentar os documentos (ID 214341204, na origem). O juiz a quo ao indeferir o pedido de dilação de prazo, já impôs a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a ausência de informações solicitadas pelo magistrado de origem não acarreta a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos. Ora, o art. 104-A, § 2o, do CDC prevê que a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos será imposta à parte que, devidamente intimada, não comparecer à audiência de conciliação. Vejamos: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) No caso, antes mesmo da audiência de conciliação, o juiz a quo aplicou a penalidade de suspensão da exigibilidade do crédito do BRB, o que, prima facie, mostra-se açodado ante a inobservância do dispositivo legal que rege a matéria. Além disso, as informações podem ser prestadas pelo Banco na audiência de conciliação, bem como podem ser apresentadas pelo próprio autor, que solicitou o requerimento de repactuação de dívidas. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibildiade do direito afirmado. Do mesmo modo, o perigo da demora é latente, uma vez que houve a determinação de suspensão dos contratos firmados entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora